Tribunal: TJES
Processo: 5007498-70.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007498-70.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO AMBIENTAL LTDA - ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA RESCISÓRIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que declarou rescindido o contrato, reconheceu a inexigibilidade da multa rescisória de R$ 4.582,67 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e determinou a retirada da negativação do nome do autor, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da renovação automática do contrato, a cobrança da multa rescisória e a existência de danos morais em razão da negativação do nome do autor.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença afastada, pois a inversão do ônus da prova está amparada no artigo 6º, VIII, do CDC, sendo justificada pela vulnerabilidade técnica da parte autora e pela verossimilhança das alegações, sem prejuízo ao direito de defesa.

A renovação automática do contrato foi considerada inválida, uma vez que não houve prévia anuência ou notificação do consumidor, caracterizando falha no dever de informação, conforme o artigo 39, III, do CDC.

A multa rescisória foi considerada indevida, pois excedeu o prazo máximo de fidelidade permitido pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, de 12 meses.

Configurado o dano moral in re ipsa pela negativação indevida do nome do autor, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula 227, que reconhece a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A renovação automática de contrato sem prévia anuência ou notificação é inválida, e a cobrança de multa rescisória que exceda o prazo de fidelidade permitido pela ANATEL é ilegal (de 12 meses). Negativação indevida gera dano moral, passível de indenização, inclusive para pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024;

STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020;

AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007498-70.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ESPÍRITO SANTO AMBIENTAL LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA RESCISÓRIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que declarou rescindido o contrato, reconheceu a inexigibilidade da multa rescisória de R$ 4.582,67 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) e determinou a retirada da negativação do nome do autor, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da renovação automática do contrato, a cobrança da multa rescisória e a existência de danos morais em razão da negativação do nome do autor.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença afastada, pois a inversão do ônus da prova está amparada no artigo 6º, VIII, do CDC, sendo justificada pela vulnerabilidade técnica da parte autora e pela verossimilhança das alegações, sem prejuízo ao direito de defesa.

A renovação automática do contrato foi considerada inválida, uma vez que não houve prévia anuência ou notificação do consumidor, caracterizando falha no dever de informação, conforme o artigo 39, III, do CDC.

A multa rescisória foi considerada indevida, pois excedeu o prazo máximo de fidelidade permitido pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, de 12 meses.

Configurado o dano moral in re ipsa pela negativação indevida do nome do autor, em conformidade com a jurisprudência do STJ e a Súmula 227, que reconhece a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A renovação automática de contrato sem prévia anuência ou notificação é inválida, e a cobrança de multa rescisória que exceda o prazo de fidelidade permitido pela ANATEL é ilegal (de 12 meses). Negativação indevida gera dano moral, passível de indenização, inclusive para pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor; art. 6º, VIII.

Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:

STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024;

STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020;

AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022;

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente relata que, após 24 (vinte e quatro) meses, ficou insatisfeito com os serviços prestados pela requerida e solicitou o cancelamento do contrato. Contudo foi informado de uma multa de R$ 4.582,67 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao tempo remanescente do contrato, que teria sido renovado automaticamente. Além disso, discorre que seu nome foi negativado em razão da cobrança. Pugna pela concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa, e – no mérito – compensação a título de dano moral e declaração de inexistência do débito.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em partes os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a requerida promova a retirada da negativação imposta no nome da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite do teto dos Juizados Especiais (quarenta salários mínimos), antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como inexigível o débito referente à multa imposta pela requerida, c) CONDENAR a parte requerida a reparar os danos morais sofridos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Nas razões recursais, a requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da inversão do ônus probatório. No mérito, defendeu a legalidade da renovação automática do contrato e da multa rescisória, alegando conformidade com as cláusulas contratuais e a regulamentação vigente. Contestou a existência de má-fé, abusividade e danos morais, afirmando que a negativação decorreu de débito legítimo. Destaca que as cláusulas contratuais estão de acordo com as normas da ANATEL. Ao fim, requereu o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, somente em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a preliminar de nulidade da sentença, importa destacar que a decisão de Id. n° 11003965 consignou que: demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória, o ônus da prova seria invertido, conforme artigo 6º, VIII, do CDC, abrangendo não apenas aspectos econômicos, mas também o acesso à informação e à técnica para a produção de provas.

Dessa forma, a recorrente teve ampla oportunidade para se manifestar e produzir as provas necessárias à sua defesa, não havendo qualquer prejuízo que configure cerceamento de defesa. Assim, não há fundamento para a alegação de nulidade da sentença, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

Isso pois, apesar da parte autora ser Pessoa Jurídica, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (STJ; AgInt-AREsp 2.700.397; Proc. 2024/0274134-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 13/11/2024).

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela recorrente em decorrência da cobrança de multa contratual ilegal, tendo em vista que o prazo de fidelização estipulado contratualmente é ilícito, na forma do artigo 57 da Res. 632/2014 ANATEL:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. o consumidor permaneceu mais de 12 meses sem cancelar o contrato.

Destarte, considerando o período de permanência do consumidor no contrato, iniciado em 04/05/2020, entendo como indevida a cobrança da multa contratual por quebra do dever de fidelidade.

Outrossim, conforme disposto pelo juízo sentenciante, a renovação contratual não foi válida, uma vez que o consumidor não foi informado sobre a renovação automática da pactuação. Nota-se:

No entanto, a prática perpetrada pela requerida é considerada abusiva, uma vez que não houve prévia anuência da parte autora acerca da permanência com os serviços contratados. De acordo com o disposto no art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor é vedada a entrega de qualquer produto ou fornecimento de qualquer serviço, sem a prévia solicitação do consumidor. Analisando os autos, ainda que haja a renovação automática em contrato, não foi possível verificar se a requerida notificou à parte autora sobre a renovação automática do prazo de fidelidade do contrato entabulado entre as partes, o que permite entender que houve falha quanto ao dever de informação do fornecedor de serviços. Assim, quanto ao pedido de rescisão contratual sem a incidência de multa, entendo como cabível, uma vez que a parte autora aderiu ao plano de fidelidade e manteve o serviço pelo prazo estipulado de 24 meses, não sendo notificado sobre a vontade de permanecer ou não com os serviços de telefonia por mais 24 meses.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Dessa forma, entendo que os fatos narrados na exordial configuram violação aos direitos da personalidade da parte recorrida – principalmente no que tange à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica –, que faz jus a compensação por danos morais.

Tendo sido reconhecida violação à honra objetiva e à imagem de pessoa jurídica, a jurisprudência reconhece a viabilidade da compensação pelos prejuízos suportados, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”). Entendimento vinculante já aplicado por este e. TJES: AC 0002105-02.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 21/07/2022.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)